Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725432-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOLINA PEREIRA DOS REIS D E C I S Ã O Com razão do Distrito Federal. Verifica-se que a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente, influenciado diretamente no julgamento do presente recurso. Necessário, portanto, suspender os autos até o trânsito em julgado, bem como afastar qualquer possibilidade de levantamento de valores. À Secretária para oficiar o Juízo dessa decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025 18:31:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador